Tribunal: TJMT
Processo: 1034354-93.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034354-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo. O acórdão confirmou a legalidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT, mas reduziu seus valores por entender que as sanções originárias eram desproporcionais. O embargante alega omissão do colegiado quanto a dosimetria da sanção, requerendo o suprimento do vício para fins de prequestionamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a dosimetria e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios de dosimetria das sanções aplicadas, inclusive citando fundamentos relacionados à gravidade da infração, à condição econômica do infrator e à proporcionalidade das penalidades.

5. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reconhecendo a legalidade das multas, mas reduzindo seus valores por excessividade, o que afasta a alegação de omissão quanto ao art. 57 do CDC.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. nos autos da ação anulatória n. 1034354-93.2021.8.11.0041.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa acerca do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, referente a dosimetria da multa, requerendo o suprimento do vício para fins de prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Alega que houve ausência de fundamentação quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade e requer o suprimento da omissão, inclusive com fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, além da possibilidade de atribuição de efeito modificativo à decisão (Id 314983863).

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando que não houve omissão no julgado, uma vez que a decisão colegiada analisou os fundamentos relevantes à resolução da controvérsia.

Aduz, ainda, que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que o acórdão apresente fundamentos jurídicos adequados ao deslinde da causa (Id 319911854).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre à dosimetria da penalidade imposta pelo PROCON.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, não verifico qualquer omissão em relação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, referente a dosimetria da pena, uma vez que o acórdão recorrido abordou expressamente esse ponto.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao abordar a dosimetria da multa:

“
III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com decisão adequadamente fundamentada quanto à conduta infracional e aos critérios de dosimetria da sanção.

4. O PROCON municipal possui competência legal para apurar e sancionar infrações às normas consumeristas, ainda que decorrentes de relações individuais, conforme previsão do art. 55, § 4º, do CDC e do Decreto n. 2.181/1997.

5. Os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, apresentando fundamentação adequada, descrição das condutas infracionais e indicação das normas violadas, sendo assegurados todos os direitos processuais à empresa sancionada.

6. A ausência da instituição financeira à audiência de conciliação sem justificativa configura desobediência à convocação da autoridade de defesa do consumidor, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC, art. 33, III, § 2º, do Decreto n. 2.181/1997 e art. 21 do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

7. A segunda infração ficou configurada pela ausência de contrato formal e pela cobrança de valores divergentes dos acordados, violando os arts. 6º, III, e 20, § 2º, do CDC

8. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, configurando infração administrativa a cobrança de valor não autorizado pelo consumidor.

9. Embora legais, os valores das multas (R$ 35.000,00 e R$ 80.000,00) mostram-se desproporcionais frente à gravidade das infrações apuradas e ausência de prejuízo patrimonial expressivo à consumidora, autorizando o controle judicial da dosimetria da penalidade.

10. A redução das multas para R$ 15.000,00 (primeira infração) e R$ 30.000,00 (segunda infração) mantém o caráter sancionador e pedagógico das medidas, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)

Entretanto, da detida análise das razões que motivaram a fixação das multas, R$ 35.000,00 no primeiro processo e R$ 80.000,00 no segundo, verifica-se que os valores estabelecidos se mostram em dissonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais também devem orientar a dosimetria das sanções administrativas. Ou seja, os montantes determinados são excessivos.

Explico.

Sabe-se que a condição econômica do agravante é considerável, por se tratar de instituição financeira de grande porte, com atuação nacional. No entanto, no primeiro caso, a infração se resume à inércia administrativa da empresa em comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer consequência imediata ao consumidor. No segundo, embora a conduta seja mais grave, por envolver diretamente o direito patrimonial da consumidora, não há prova de prejuízo financeiro expressivo.

Apesar da reprovabilidade das condutas, os valores das multas não encontram respaldo nos ditames constitucionais.

Ainda que os processos administrativos tenham tramitado regularmente e as Certidões de Dívida Ativa contenham todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria das sanções é possível quando se verifica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.”. (Id 312637866).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa a dosimetria da penalidade, bem como prosseguiu com a readequação da multa, destacando os critérios legais (gravidade, vantagem auferida, condição econômica e reincidência).

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025